Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO CONHECIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AOS DEMAIS APELANTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS EXEQUENTES QUE DESCUMPRIRAM. CABIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96), na qual o Distrito Federal foi condenado a pagar aos servidores substituídos pelo Sindicato (Autor da Ação Coletiva) o valor dos tíquetes alimentação suprimidos no período de janeiro de 1996 a maio de 2002.
2. No caso específico dos autos, embora o Cumprimento Individual da Sentença tenha sido proposto, inicialmente, pelo Sindicato, o polo ativo foi alterado para exclusão do Sindicato e inclusão dos substituídos, ora Exequentes/Apelantes, por determinação do MM. Juiz a quo, tratando-se, portanto, de matéria preclusa.
3. A petição inicial foi indeferida, com extinção do feito sem resolução de mérito, em face do descumprimento, por alguns dos Exequentes, da determinação de emenda à inicial para apresentar qualificação completa e regularizar a representação processual.
4. Em relação aos Exequentes que descumpriram a determinação de emenda à inicial, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC/15, artigos 321, parágrafo único, e 485, I), medida que não configura excesso de formalismo, sobretudo quando, após expirado o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a emenda, foi deferido novo prazo, também descumprido, não havendo que falar em afronta ao art. 104, §1o, do CPC/15.
5. Todavia, quanto aos Exequentes que cumpriram efetivamente a determinação de emenda à inicial, em relação aos quais se encontra regularizada a representação processual, deve ser cassada a r. sentença, com retorno dos autos à primeira instância.
6. Mesmo que parcialmente cassada a sentença de extinção e determinada a devolução do feito à primeira instância, as peculiaridades do caso concreto ensejam, ainda, a suspensão do processo na origem.
7. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, no bojo da Execução Coletiva do mesmo título judicial, o c. STJ afastou, expressamente, a aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo no 880, e entendeu pelo advento da prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que a Execução Coletiva da obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, ocorrido em 10/3/2000.
8. Embora a tramitação da Execução Coletiva não configure, por si só, prejudicial externa, no caso específico dos autos, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar a suspensão do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, no uso do poder geral de cautela do magistrado.
9. Reconhecida pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF, a prescrição da Execução Coletiva da mesma sentença objeto do presente Cumprimento Individual, cujo termo a quo da contagem do prazo prescricional é único, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Coletiva, consoante tese firmada no Tema Repetitivo no 877 do STJ: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”.
10. Dessa forma, a decisão definitiva no julgamento do REsp no 1.301.935/DF deverá, necessariamente, ser aplicada ao presente Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, pois, do contrário, subsistiriam dois prazos prescricionais diferentes para a execução coletiva e individual do mesmo título judicial.
11. Vislumbra-se, também, a presença do risco ao resultado útil do processo, cuja continuidade da tramitação poderá ensejar a realização de atos absolutamente desnecessários, caso mantido o entendimento do c. STJ no REsp no 1.301.935/DF, no sentido da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar, constante do título exequendo.
12. Saliente-se que não se trata de questão pontual, mas, sim, de tema objeto de inúmeros Cumprimentos Individuais da mesma sentença coletiva, em curso neste eg. TJDFT, os quais, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica, devem aguardar a decisão definitiva do c. STJ sobre a prejudicial de mérito relativa à prescrição, plenamente aplicável à espécie.
13. Apelação não conhecida quanto ao recorrente Riedel Resende e Advogados Associados. Apelação conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida quanto aos demais Apelantes. Sentença parcialmente cassada. Preliminar rejeitada. Determinada a suspensão do processo na origem.